Tribunal: TJSP
Processo: 2138571-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138571-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIA
VAREJO S/A, é agravada TAINÃ COSTA PATRICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138571-19.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23184
2
Voto n.o23184
Agravo de Instrumento 2138571-19.2020.8.26.0000
São Paulo
Agravante: Via Varejo S/A
Agravado: TAINÃ COSTA PATRICIO
Interessado: Casas Bahia Comercial Ltda.
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela.
Decisão que deferiu o pedido de antecipação da
tutela. Insurgência da parte ré. Ausentes os
requisitos para antecipação da tutela. Necessidade
de instauração do contraditório. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por
danos morais, deferiu a antecipação da tutela, determinando à ré que realize a entrega
do pedido no 201569901 (cama box baú casal e respectivo colchão) no prazo de 48
horas, sob pena de multa diária de R$ 800,00 (oitocentos reais).
Sustenta a agravante, em síntese, ser impossível o cumprimento
da obrigação conforme determinada, uma vez que, embora a compra realizada pela
autora tenha utilizado o website da agravante como plataforma, a página eletrônica
serve apenas como intermediadora entre a autora e a empresa que efetivamente
comercializou o produto, relação comercial conhecida por marketplace, razão pela
qual a agravante não possui o produto adquirido pela autora em estoque a fim de ser
cumprida a obrigação, sobretudo no prazo estabelecido. Defende que, por boa-fé, a
agravante depositou nos autos do processo o valor da compra devidamente
atualizado, a fim de que a obrigação seja convertida em perdas e danos. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138571-19.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23184
3
insurge-se contra a multa aplicada, cujo valor de um único dia representa a totalidade
do valor do produto. Requer a concessão de efeito suspensivo (fls. 01/15).
O pedido liminar foi deferido (fls. 6.301/6.303).
Houve resposta (fls. 6.308/6.321).
É o relatório.
Procede a irresignação da agravante.
De início, cabe ressaltar que o presente agravo foi interposto
contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória antecipada, de modo que,
no presente momento, apenas é possível analisar a existência ou não dos requisitos
legais autorizadores da antecipação da tutela, sob pena de se antecipar o julgamento
de mérito, que é atrelado à observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que
se fizerem necessárias.
Logo, o juízo processual ora realizado ficará limitado à análise
da existência, ou não, da probabilidade do direito invocado, e do perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do Código de
Processo Civil, abaixo transcrito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. [...]
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138571-19.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23184
4
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
E, em uma análise rasa e superficial da demanda, tem-se que não
estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela conforme
determinado.
Isso porque, em que pese ser evidente a probabilidade do direito
da autora e da justa expectativa em receber o bem adquirido no prazo aventado, não
se verifica, ao menos por ora, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a
justificar a concessão da antecipação da tutela, uma vez que o produto adquirido
(uma cama box-baú) não é bem essencial e o fato de a agravante estar impossibilitada
de usufruir da mercadoria, por si só, não caracteriza a urgência necessária à dispensa
do contraditório.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e
venda de bens móveis. Aparelho televisor. Atraso na entrega
do produto. Ação de obrigação de fazer e de indenização por
danos morais. Tutela de urgência. Perigo de dano irreparável
ou de difícil reparação não demonstrado Requisitos
autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede
de cognição sumária. Hipótese que recomenda a prévia
instauração do contraditório, em primeiro grau de jurisdição.
Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2035194-32.2020.8.26.0000; Relator: Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/03/2020)
Não obstante, ressalta-se que a concessão da tutela antecipada é
medida prematura, considerando que a ré poderá apresentar motivo justo que
explique o atraso na entrega do produto, como de fato o fez no presente recurso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138571-19.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23184
5
que deverá ser dirimido no curso do processo.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora